Tribunal: STF
Processo: RE 96431
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-02
Data de publicação: 1982-03-02

Ementa:
- Honorários de advogado. Transporte ferroviário. Ilícito relativo.
- O parágrafo 5º do artigo 20 do Código de Processo Civil, sendo texto de natureza excepcional e devendo, portanto, ser interpretado estritamente, só se aplica aos casos de ilícito absoluto (a denominada responsabilidade extra contratual), não abarcando as hipóteses de inadimplemento contratual (a chamada responsabilidade contratual), para as quais persiste a jurisprudência do STF no sentido de que a base de calculo sobre a qual incidem os honorários de advogado é o resultado da soma do valor das prestações vencidas e de doze das vincendas.
Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.